Tribunal: TJDFT
Processo: 0736969-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736969-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FABIO GABRIEL SILVA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita da avó de interno que recebe visita de outros familiares. 3 - Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984, alegando, em suma, que a restrição ou suspensão do direito do preso de receber visitas regulares de sua avó apenas se justifica em situações excepcionais e idôneas. Assevera não haver no caso em exame situação fática ou circunstância concreta que motive a vedação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 41, inciso X, e 1o, ambos da Lei 7.210/1984 e 1o do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Os fundamentos da decisão da VEP para indeferir o pedido de visita são relevantes. A restrição de visita mostra-se proporcional e justificada. Permitir o acesso, de forma ilimitada, pode colocar em risco a ordem, a segurança e a disciplina do presídio e contribuir para o fortalecimento de facções criminosas” (ID Num. 32406546 - Pág. 5), e rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017